Tribunal: STF
Processo: ARE 1555077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO. DIREITO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a Fazenda Nacional : 1. se abstenha de exigir da parte autora o pagamento relativo ao imposto de renda sobre a sua aposentadoria, devendo a parte ré abster-se de descontar tais valores na fonte, ou de adotar qualquer outra medida tendente a cobrá-los; 2. devolva as parcelas indevidamente descontadas dos proventos da parte autora a título de imposto de renda, conforme valores que vierem a ser apurados na fase de cumprimento de sentença, a partir do requerimento administrativo (setembro/2019). Honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos da previsão contida no art. 85, §3º, III, do CPC".



    2. Sustenta a Fazenda Nacional, em síntese, que: a) apesar de ter havido o reconhecimento do pedido de isenção, definiu-se como termo inicial da repetição do indébito a data do requerimento administrativo. Contudo, tal marco deve ser a data do laudo pericial (09/12/2019) que constatou a doença, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.250/1996, §5º, inciso II; b) a condenação em honorários sucumbenciais não deve prevalecer, em face da ofensa ao art. art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002.



    3. A matéria devolvida para exame desta Corte consiste em saber a respeito do termo inicial da isenção do imposto de renda concedida à parte autora, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.



    4. O Decreto 9.580/2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do IR, em seu artigo 35, II, alínea "b" e § 4º, I, "c", igualmente isenta os proventos de aposentadoria da incidência do citado imposto a partir da data do início da doença indicada no laudo.



    5. Registre-se que a exigência de prova da moléstia através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, contida no art. 30 da Lei 9.250/95, destina-se à isenção concedida na seara administrativa. Na esfera judicial, o juiz está jungido às provas constantes dos autos, conforme o disposto na legislação processual civil.



    6. Vale destacar, por oportuno, que é assente o entendimento de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Nesse sentido: STJ, REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; TRF5, PJE 0807098-87.2017.4.05.8000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 15/10/2019.



    7. No caso, restou constatado pelo perito judicial que a enfermidade da qual é portador o demandante remonta a 10/10/2012.



    8. Assim, na hipótese dos autos, tendo a sentença estipulado o marco inicial da isenção em setembro/2019, há de ser mantido, sob pena de reformatio in pejus.



    9. Segundo o disposto no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, não serão fixados honorários advocatícios em desfavor do Fisco, quando este reconhecer expressamente a procedência do pedido autoral nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da mesma norma (no caso: tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional).



    10. Na hipótese, ainda que a Fazenda Nacional, ao ser intimada para se manifestar, tenha informado sua concordância com o pleito autoral em relação a ponto substancial - qual seja, o fato de existir o direito do autor à isenção de imposto de renda ante a sua condição de saúde (cardiopatia grave) -, não houve aquiescência relativamente ao pleito integral. Isso porque a parte ré discorda do estabelecimento do marco inicial da prescrição na data do requerimento administrativo.



    11. Ademais, vê-se que a concordância fazendária foi fundamentada na autorização conferida aos Procuradores da Fazenda Nacional pelo artigo 2º, VI, da Portaria PGFN nº 502, de 2016, para deixar de apresentar contestação, conforme Nota Justificativa interna.



    12. Tem decidido o eg. STJ: "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002". (AgInt no AREsp 1544450/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)



    13. Apelação desprovida. Honorários majorados de 8% para 9% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC/2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A matéria devolvida para exame desta Corte consiste em saber a respeito do termo inicial da isenção do imposto de renda concedida à parte autora, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, in verbis:



    (...)



    O Decreto 9.580/2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do IR, em seu artigo 35, II, alínea "b" e § 4º, I, "c" igualmente isenta os proventos de aposentadoria da incidência do citado imposto a partir da data do início da doença indicada no laudo.



    Registre-se que a exigência de prova da moléstia através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, contida no art. 30 da Lei 9.250/95, destina-se à isenção concedida na seara administrativa. Na esfera judicial, o juiz está jungido às provas constantes dos autos, conforme o disposto na legislação processual civil.



    Vale destacar, por oportuno, que é assente o entendimento de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Nesse sentido: STJ, REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; TRF5, PJE 0807098-87.2017.4.05.8000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 15/10/2019.



    No caso, restou constatado pelo perito judicial que a enfermidade da qual é portador o demandante remonta a 10/10/2012.



    Assim, na hipótese dos autos, tendo a sentença estipulado o marco inicial da isenção em setembro/2019, há de ser mantido, sob pena de reformatio in pejus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente